Tribunal: TJES
Processo: 5005270-13.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005270-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMULO DA SILVA BENTO

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rômulo da Silva Bento contra decisão do Juízo da Vara Única de Ibatiba que decretou sua prisão preventiva em ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, sob alegação de ausência dos requisitos da custódia, utilização indevida de ações penais em curso, fundamentação baseada na gravidade abstrata, ocorrência de agressão policial e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se registros criminais e ações penais em curso podem justificar a custódia cautelar; (iii) determinar se alegações de violência policial e eventual ilegalidade do flagrante ensejam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os autos evidenciam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados na apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de munições e valores em espécie.

4- A gravidade concreta da conduta, demonstrada pelas circunstâncias da prisão e pelo volume de drogas apreendidas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5- Registros criminais e ações penais em curso indicam risco de reiteração delitiva, sendo aptos a justificar a custódia cautelar, ainda que ausente trânsito em julgado.

6- A alegação de violência policial demanda dilação probatória, sendo incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7- A superveniência da decretação da prisão preventiva prejudica a análise de eventuais ilegalidades do flagrante, em razão da formação de novo título judicial.

8- Evidenciada a necessidade da prisão preventiva, mostra-se inadequada a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Registros criminais e ações penais em curso podem fundamentar a custódia cautelar ao evidenciarem risco de reiteração delitiva.

3. Alegações de violência policial não são apreciáveis em habeas corpus quando demandam dilação probatória.

4. A conversão do flagrante em prisão preventiva supera eventuais ilegalidades da prisão em flagrante.

5. A gravidade concreta da conduta afasta a aplicação de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no RHC 191.141/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.04.2024.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROMULO DA SILVA BENTO, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº
5000087-74.2026.8.08.0028
,
no qual foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, argumentando que ações penais em curso não podem ser utilizadas para a decretação da preventiva e que a decisão limita-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos. Sustenta ainda que o laudo de lesões aponta ofensa à integridade física do paciente, bem como o cabimento de cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id.
18936930
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ids.
18987582
e
18987583
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.
19242278
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROMULO DA SILVA BENTO, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº
5000087-74.2026.8.08.0028
,
no qual foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, argumentando que ações penais em curso não podem ser utilizadas para a decretação da preventiva e que a decisão limita-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos. Sustenta ainda que o laudo de lesões aponta ofensa à integridade física do paciente, bem como o cabimento de cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 18936930).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ids. 18987582 e 18987583 ).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 19242278).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

A denúncia, oferecida em 09 de abril de 2026, narra que, no dia 16 de janeiro de 2026, os denunciados Jerônimo da Silva Bento e Romulo da Silva Bento, de forma livre e consciente, traziam consigo e guardavam, para fins de mercancia, substância entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que:

“(...)No dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento no endereço mencionado, em razão de denúncias de que os irmãos denunciados estariam envolvidos no tráfico de drogas na região, realizando a comercialização de substâncias entorpecentes e munições de arma de fogo em sua residência.

Diante da fundada suspeita, a guarnição se deslocou até o local, onde foi possível observar intensa movimentação de pessoas, que constantemente chegavam e saíam da residência, mantendo contato com os denunciados e, em seguida, deixavam o local.

Naquele momento, os policiais visualizaram o denunciado Jerônimo saindo em seu veículo modelo Montana, placa MPM-8F64, em direção à zona urbana de Irupi, momento em que foram solicitadas diversas ordens de parada, as quais não foram obedecidas, tendo o acusado empreendido fuga.

Após diligências, a guarnição logrou êxito em localizar o veículo nas proximidades do Clube de Irupi, ocasião em que foi realizada a abordagem, o qual foi localizado com o denunciado Jerônimo a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie e no banco do passageiro encontrava-se o indivíduo William da Silva Moreira, sendo localizadas em sua posse 02 (duas) buchas de substância análoga à maconha.

Questionado pelos policiais militares acerca da substância, William afirmou ser usuário e declarou ter adquirido o entorpecente do denunciado Jerônimo naquele mesmo instante.

Posteriormente, os policiais se dirigiram à residência do denunciado Rômulo, que saiu para a parte externa portando uma sacola e, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga, vindo a cair, sendo imediatamente alcançado pelos policiais militares.

No interior da sacola, foram encontrados aproximadamente 300g (trezentos gramas) de substância análoga à maconha; 01 (um) recipiente contendo 28 (vinte e oito) pedras de substância análoga a crack; 01 (uma) embalagem com 70g (setenta gramas) de substância análoga à cocaína; 12 (doze) comprimidos de substância análoga a cocaína e 03 (três) potes de pó Royal contendo substância branca, possivelmente utilizada para o refino de cocaína.

Em continuidade às diligências, durante busca no interior do imóvel, foram localizadas 02 (duas) munições intactas de calibre .38, bem como a quantia de R$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais) em espécie, em notas fracionadas, característica típica da comercialização de entorpecentes. (...)”

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, o magistrado consignou que
“a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação das prisões preventivas, considerando as circunstâncias da prisão, narradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, bem como pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, além de ambos acusados demonstrarem-se afeitos a prática de crimes tipificados pela Lei nº 13.343/06, conforme depreende-se das certidões de antecedentes criminais colacionadas aos autos, restando configurada as suas periculosidades, sendo, portanto, necessário resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e o fato do paciente ostentar registros criminais.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Ademais, é evidente o risco de reiteração delitiva pelos registros criminais do paciente, sendo irrelevante a existência de condenação transitada em julgado. Conforme firme entendimento do STJ, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Por fim, ressalto que a ocorrência de agressões policiais é matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Ademais, com a superveniência de decretação da prisão preventiva, ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título.

Segundo o STJ,
“
a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu”
(AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.